Tribunal: TJDFT
Processo: 0721488-26.2018.8.07.0015
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. LIQUIDAÇÃO (APURAÇÃO DE HAVERES). JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRAZO NONAGESIMAL PARA PAGAMENTO (ART. 1.031, § 2o, DO CÓDIGO CIVIL). PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGIOSIDADE. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. Em caso de dissolução parcial da sociedade, o Código Civil estabelece um prazo para pagamento dos valores devidos: 90 dias contados da data da liquidação (art. 1.031, § 2o). Assim, não faz sentido impor ao devedor o pagamento de juros de mora antes desse prazo.

2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, na vigência do Código Civil de 2002, em ação de dissolução parcial de sociedade com apuração de haveres, os juros de mora devem incidir a partir do nonagésimo dia seguinte ao trânsito em julgado da sentença de liquidação.

3. A fixação de honorários advocatícios na fase da liquidação de sentença é excepcional: somente se justifica quando houver litigiosidade que demande trabalho adicional do advogado além da simples apuração do montante da dívida objeto da execução. Precedentes do STJ.

4. Recurso conhecido e provido.